Tribunal: TJDFT
Processo: 0751426-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751426-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATTYA MARIA BAPTISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ERIKA MARIA DE OLIVEIRA VICTORINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela devedora, Kattya Maria Baptista de Oliveira, em face da r. decisão (ID 254396253, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por Erika Marias de Oliveira Victorino, recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação da Executada para pagamento do débito, autorizando, caso não ocorra o adimplemento no prazo estabelecido, a penhora dos bens a serem indicados pela Exequente, nos seguintes termos: “[...] Trata-se de pedido de cumprimento de sentença referente à ação de arbitramento de aluguel proposta por Érika Maria de Oliveira Victorino em face de Kattya Maria Baptista de Oliveira, na qual se discute a ocupação exclusiva, pela ré, de imóvel integrante do acervo hereditário da falecida Selma Gurgel de Oliveira, sem qualquer contraprestação à autora, coproprietária do bem. Consta dos autos que tramita ação conexa sob o no 0726289-17.2024.8.07.0001, proposta por outra herdeira, Maria Tereza Baptista de Oliveira em face da mesma ré, com idêntico objeto e causa de pedir, tendo sido proferida sentença que reconheceu o direito à indenização pelo uso exclusivo do imóvel, fixando o valor locatício com base em avaliação de mercado no montante de R$ 5.200,00 mensais, conforme Laudo juntado no Id 252028367. A ré foi regularmente intimada acerca da utilização da prova emprestada (Id 252792822) quedando-se inerte. Assim, tenho que a ausência de impugnação específica ao valor locatício, aliada à prova emprestada e à necessidade de garantir a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, liquido o julgado e homologo o valor do aluguel mensal em R$ 5.200,00, com base na prova emprestada dos autos conexos, no 0726289-17.2024.8.07.0001. Nesse passo, recebo o pedido de cumprimento de sentença, Id 252028365. Retifique-se a classe processual. Intime-se a executada pelo DJ, (art. 513, §2o) para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor(a) para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. Incabíveis os honorários da fase de cumprimento de sentença, vez que a executada litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, conforme decisão de Id 216689418. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o(a) isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo(a) exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o(a) exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso não haja pagamento ou a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor(a) trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, acrescida da multa e dos honorários, na forma do art. 523, §2o do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora de bens indicados pelo(a) exequente ou à busca de ativos pelos meios disponíveis ao Juízo. Na mesma oportunidade, defiro, ainda, a quebra do sigilo fiscal mediante consulta ao INFOJUD, caso os sistemas anteriores não apontem bens, evidenciando a necessidade da medida. Cientifico o(a) executado(a) de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. I.” (grifou-se) A Agravante, em suas razões (ID 78653028), alega que a decisão agravada não poderia prever a penhora de bens, pois indevido o pagamento de aluguéis pela Executada, uma vez que não houve qualquer notificação extrajudicial ou outro ato inequívoco de oposição dos coproprietários a sua posse, requisito que, segundo sustenta, constitui o termo inicial da obrigação de pagar alugueres, conforme orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, até o ajuizamento da ação judicial, nenhum dos herdeiros manifestou vontade de obstar ou restringir seu uso do imóvel, tampouco foi formulado pedido anterior de desocupação, cobrança de aluguel ou advertência formal acerca da necessidade de contraprestação. Sustenta que todo o período de ocupação se deu com ciência e anuência dos demais coproprietários, que jamais praticaram qualquer ato que pudesse ser interpretado como resistência ao uso exclusivo exercido pela Agravante. Ressalta que nunca impediu o acesso dos demais herdeiros ao imóvel, nem exerceu atos possessórios incompatíveis com a natureza da copropriedade, de modo que o uso exclusivo não teria gerado privação do uso comum. Aduz que o imóvel permaneceu disponível aos coproprietários e que a ausência de oposição — aliada à disponibilidade do bem — afasta a caracterização de enriquecimento sem causa ou de exploração unilateral indevida da coisa comum. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para suspender a penhora autorizada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. As alegações formuladas pela Agravante — especialmente quanto à ausência de notificação extrajudicial, à inexistência de ato de oposição das coproprietárias à posse e à suposta natureza de comodato tácito — dizem respeito a matérias próprias da fase de conhecimento, voltadas à definição do dever de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel. Ocorre que tais questões já foram definitivamente superadas na sentença da ação de conhecimento, que reconheceu a existência do direito da autora ao recebimento de indenização locatícia pelo uso exclusivo do imóvel pela Agravante. Embora o valor não tenha sido fixado naquela oportunidade, a existência do dever indenizatório já constitui título executivo judicial, não sendo mais possível rediscutir, nesta fase de cumprimento de sentença, fundamentos relativos à natureza da posse, à suposta gratuidade do uso ou à necessidade de notificação prévia para caracterização da oposição. Assim, a decisão agravada limitou-se a proceder à liquidação do valor da indenização, tomando como parâmetro prova emprestada de ação conexa, o que é plenamente possível na fase de cumprimento. Logo, as razões recursais não demonstram plausibilidade jurídica suficiente para suspender os efeitos da decisão. Ademais, não se evidencia perigo de dano, porquanto o decisum impugnado não determina a realização automática de penhora ou bloqueio de ativos. Conforme estabelecido pelo juízo de origem, o encerramento do prazo é apenas a etapa inicial, cabendo à Exequente, em momento subsequente, apresentar planilha atualizada e indicar os bens que pretende ver penhorados, para então o magistrado analisar a pertinência da medida, à luz das circunstâncias concretas. Somente após essa nova manifestação e posterior decisão judicial é que poderá haver qualquer constrição patrimonial. Nesse cenário, não há lesão iminente ou irreversível apta a justificar a concessão da tutela recursal. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator